Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
2. Recurso desprovido.